Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, formulado por segurado que alegou ter sofrido acidente de trajeto com sequelas permanentes. Pretende o reconhecimento do direito ao benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve redução permanente da capacidade laborativa decorrente do acidente; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial conclui pela inexistência de incapacidade ou redução permanente da capacidade laboral, consignando ausência de alterações musculoesqueléticas, deformidades ou limitações articulares.
4. O art. 129-A, § 2o, da Lei no 8.213/91 autoriza a improcedência do pedido quando a perícia judicial confirma a conclusão administrativa, como no caso.
5. Alegações de dor ou desconforto não prevalecem sobre prova técnica produzida sob contraditório. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, ausente redução da capacidade laborativa, não há direito ao auxílio-acidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 86 e 129-A, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635503, ApCiv 07133601220218070015, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/11/2022, p. 18/11/2022.